Tribunal: TJSP
Processo: 2160964-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160964-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WENDER SILVA DOS REIS e Impetrante LARISSA EZEQUIEL DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160964-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2160964-35.2020.8.26.0000.
Paciente: Wender Silva Reis.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente.
@PEC no 0011077-64.2019.8.26.0996.
Voto no 42.708 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Wender Silva Reis, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque a prisão preventiva não se justifica, já que é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita, e porque se encontra no regime semiaberto e faz
jus à prisão albergue domiciliar, nos termos da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça. Invoca a situação de insalubridade e superlotação
dos presídios, que coloca em risco a integridade física e a vida do Paciente,
insistindo na soltura ou na concessão de prisão albergue domiciliar.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160964-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o breve relatório.
Inicialmente anoto que a condenação transitou em
julgado, de modo que não se cogita de soltura por ausência dos pressupostos e
fundamentos da prisão preventiva. E ainda que assim não fosse, o Juízo das
Execuções careceria de competência funcional para analisar a higidez da prisão
cautelar decretada pelo juízo de conhecimento.
Posto isso, constato que o Paciente cumpre pena de
cinco (5) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de
drogas, e o lapso para o regime aberto se dará em 2021, não havendo notícia de
que o Paciente integre grupo de risco.
Diante disso, não tem direito à prisão domiciliar nos
moldes do artigo 117, da LEP que pressupõe esteja o condenado cumprindo pena
em regime aberto, tampouco à prisão domiciliar nos moldes do artigo 5o, da
Recomendação no 62/2020.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm
entendido que a pandemia não basta, por si só, para autorizar alguma das
providências previstas na mencionada Recomendação, não há evidência de que o
Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua integridade física esteja em
risco, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria
Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto
aos estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo
COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160964-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena
nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve
ser feita de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator